Tribunal: TJDFT
Processo: 0707187-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0707187-51.2020.8.07.0000 (Pje) Agravantes: BENEDITO CARNEIRO RIBEIRO MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA Agravados: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV DISTRITO FEDERAL Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BENEDITO CARNEIRO RIBEIRO e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, com pedido liminar, objetivando a reforma da r. decisão que, no cumprimento de sentença por si requerido em desfavor do INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e do DISTRITO FEDERAL, excluiu o Distrito Federal do polo passivo e indeferiu o pedido de fixação dos honorários da fase de conhecimento, os quais foram diferidos para a fase de liquidação do julgado, na forma do art. 85, § 4o, II, do CPC. Em suas razões recursais, os agravantes aduzem que a legitimidade passiva do Distrito Federal restou reconhecida no título executivo judicial, tratando-se de matéria acobertada pela coisa julgada, não podendo, assim, ser reagitada na fase de cumprimento de sentença, sob pena de afronta ao art. 5o, XXXVI, da CF, bem como aos artigos 6o da LINDB, 502, 503, 505, 507 e 508, todos do CPC. Asseveram que os honorários de sucumbência da fase de conhecimento podem ser incluídos no cumprimento de sentença individual do título executivo coletivo, se pleiteados pela banca de advogados que atuou na ação coletiva. Afirmam que há identidade entre os causídicos da ação coletiva e da ação de cumprimento individual, de modo que possui direito autônomo para executar a sentença nessa parte, conforme artigos 23 e 24, § 1o, ambos da Lei n. 8.906/94. Sustentam que a liquidação por simples cálculo é concomitante com a propositura do cumprimento de sentença, sendo que a apuração do valor devido depende apenas de cálculo aritmético, permitindo o art. 509, § 2o do CPC que o próprio credor faça a liquidação e promova o cumprimento de sentença. Argumentam que o c. STJ firmou o entendimento no sentido de que a execução individual de sentença condenatória, proferida no julgamento de ação coletiva, não torna prevento o Juízo da demanda principal, de modo que a execução do julgado deverá ser efetivada junto ao Juízo ao qual distribuído o cumprimento individual de sentença, incluindo-se a verba sucumbencial da ação de conhecimento, nos termos do inciso II do §4o do art. 85 do CPC. Defendem, assim, que estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada recursal, em especial o risco de dano grave, por se tratar de verba de natureza alimentícia. Requerem, ao final, o provimento do recurso, reformando a r. decisão, para determinar a reinclusão do DF no feito, fixando sua responsabilidade pelo pagamento do débito, bem como fixar os honorários da fase de conhecimento em até 20% (vinte por cento) do total do proveito econômico obtido, mais 2% (dois por cento) a título de honorários recursais. Preparo regular (ID no 15256749). É o relato do necessário. Decido. Consoante preconizam os artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novel Código de Processo Civil, permite-se ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida, até o pronunciamento definitivo do colegiado. Analisando-se o presente recurso, tenho que não estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela recursal liminarmente vindicada, em especial o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Do cotejo dos autos, observa-se que a decisão agravada determinou a exclusão do Distrito Federal do cumprimento de sentença, bem como que a fixação dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento será feita após a liquidação do julgado, nos seguintes termos: “O autor ajuizou o presente cumprimento de sentença em desfavor do Distrito Federal e Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal- IPREV, porém verifica-se do título executivo (do arquivo PDF fls. 59/79) que o primeiro réu foi mantido no polo passivo em razão de responsabilidade subsidiária, portanto, apenas no caso de insuficiência de recursos do segundo é que o primeiro irá responder, razão pela qual ele não tem legitimidade para o cumprimento de sentença. Assim, exclua-se do polo passivo o Distrito Federal. Há pedido de fixação dos honorários de sucumbência (ID 51056030, pág. 3), mas o título executivo modificou a sentença para fixar os honorários advocatícios com base no § 4o, II do Código de Processo Civil estabelecendo que “por se tratar de condenação ilíquida da Fazenda Pública, a definição do percentual deve ser realizada apenas após a liquidação” (fl. 78), portanto, para a fixação dos honorários deve ser primeiro liquidado o julgado e cobrado naqueles autos e não em ação de execução individual. Evidentemente que a fixação dos honorários feita pelo Tribunal de Justiça torna praticamente inviável o ajuizamento de execuções individuais, mas essa tem sido a opção dos credores, o que é realmente incompreensível, especialmente por se tratar do mesmo escritório que patrocinou a ação coletiva. Contudo, não há nenhuma possibilidade de fixação da sucumbência antes da liquidação, razão pela qual indefiro o pedido formulado pelo autor (ID 51056030, pág. 3). Cuidam os autos de pedido de cumprimento individual da ação coletiva n° 2015.1.1.125134-3 proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual de seus associados, cujo pedido foi julgado procedente para condenarem os réus INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e DISTRITO FEDERAL ao pagamento da diferença dos proventos de aposentadoria dos associados do autor com base na carga horária de 40 horas semanais no período de 2 de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009, com correção monetária pela TR e juros de mora de 0,5% ao mês a contar da notificação da autoridade impetrada no Mandado de Segurança n° 2009.00.2.001320-7, tendo com base no título executivo indicado nas folhas, do arquivo PDF, 49/56 e modificado pelo acórdão de folhas 59/79, pelo valor indicado na planilha de ID 51056254. Arbitro os honorários advocatícios referentes a esta fase de cumprimento de sentença em 10% sobre o valor do débito, nos termos da Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça (Recursos Repetitivos-Tema 973/STJ). Considerando que o cumprimento também se refere a honorários advocatícios inclua-se o advogado Marconi Medeiros Marques de Oliveira, OAB/DF 23.360, CPF 578.169.801-91, no polo ativo. Manifeste-se o réu no prazo de 30 (trinta dias), nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil. Não havendo impugnação, remetam-se os autos ao contador para atualizar o valor e indicar discriminadamente valor total do crédito, valor do principal corrigido, valor dos juros, percentual dos juros de mora, data-base, número de meses referentes a RRA (rendimentos recebidos acumuladamente, se cabível no caso do crédito requisitado), e contribuição previdenciária, em cumprimento da Portaria GPR 7/2019, deste Tribunal. Em seguida, expeça-se precatório do valor principal, com reserva de 20% relativa aos honorários contratuais (ID 51056068) em favor de M de Oliveira e Associados e requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de Marconi Medeiros Marques de Oliveira dos honorários fixados nesta decisão.” Nessa esteira, em sede de cognição sumária, não há qualquer impropriedade na r. decisão que determinou a exclusão do Distrito Federal do cumprimento de sentença, vez que sua responsabilidade é subsidiária. Igualmente, vislumbra-se o acerto da r. decisão que determinou a fixação dos honorários de sucumbência após a liquidação do julgado, consoante art. 85, § 4o, II, do CPC, haja vista tratar-se de sentença ilíquida. Com efeito, na hipótese, a fixação dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento da ação coletiva foi diferida para a fase de liquidação do julgado, na forma do art. 85, § 4o, II, do CPC, razão pela qual não podem ser fixados no cumprimento individual de sentença coletiva e antes da devida liquidação. Desse modo, nesta fase processual, não há risco iminente de dano aos agravantes que justifique a concessão da medida liminar vindicada. Assim sendo, após análise perfunctória acerca do tema, tenho por coerentes os fundamentos apresentados na decisão objurgada, sendo certo que os recorrentes não apresentam qualquer outro elemento hábil a desconstituí-la. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela recursal liminarmente pleiteada. Aos agravados. P.I. Carmelita Brasil Relatora